Tribunal: CARF
Processo: 15540.000071/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000071/2009-19
ACÓRDÃO
1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA.
Aplica-se o percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de 8% (oito
por cento) à atividade de construção civil, que é a produção de uma obra
no solo. A manutenção predial preventiva não se equipara à construção
civil para efeitos de aplicação do ADN COSIT no 6/1997.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
nos termos da Súmula CARF n° 11.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente
Fl. 5768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de IRPJ,
referente aos anos-calendário 2004 e 2005.
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação fiscal teve por fundamento as conclusões constantes do Termo de
Constatação Fiscal (fl. 17 a 20), segundo o qual as empresas prestadoras de serviços na execução
de obras de construção civil que não assumem a responsabilidade pela obra como um todo e não
utilizam materiais de sua propriedade devem adotar, para fins de determinação do lucro
presumido, o percentual de 32% (trinta e dois por cento), aplicável às prestadoras de serviços em
geral.
Para verificar a correta aplicação do percentual, a fiscalização procedeu à análise da
documentação apresentada pelo contribuinte, compreendendo contratos, editais, notas de
empenho, notas fiscais e demais informações, relacionando todos os serviços faturados nos anos-
calendário de 2004 e 2005.
Da análise dos documentos, concluiu-se que apenas três serviços estavam sujeitos
ao percentual de 8% (oito por cento), por se enquadrarem na atividade de construção civil, ao
passo que os demais — relativos à manutenção e reparos de equipamentos como ar-
condicionado, caldeiras, subestações, painéis solares, equipamentos de lavanderia, poltronas,
entre outros — foram classificados como serviços em geral, devendo, portanto, submeter-se ao
percentual de 32% (trinta e dois por cento). Para a apuração do correto percentual do lucro
presumido incidente sobre cada receita, a fiscalização relacionou os valores faturados em cada
trimestre de 2004 e 2005.
Em razão da aplicação indevida, pelo contribuinte, do coeficiente de 8% sobre
receitas de serviços que deveriam ter sido tributadas pelo percentual de 32%, foi lavrado auto de
infração referente ao IRPJ, relativo aos anos-calendário de 2004 e 2005, conforme declarado nas
DIPJ de 2005 e 2006, tudo em conformidade com os artigos 518 e 519 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis.
Consideraram-se, ainda, os impostos declarados em DCTF, relativos ao cálculo do
lucro presumido com base no percentual de 8%, bem como os valores retidos e pagos em
operações no mercado de renda variável.
Fl. 5769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
3
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 263 a 296) a recorrente com os seguintes argumentos.
A recorrente sustentou, em primeiro lugar, que os contratos celebrados envolviam
a execução de obras por empreitada com fornecimento de materiais, circunstância que atrairia a
aplicação do percentual de 8% para determinação da base de cálculo do Lucro Presumido, nos
termos do inciso I, alínea “a”, do Ato Declaratório Normativo COSIT no 6/97.
Argumentou que a exigência fiscal de aplicação do coeficiente de 32% era indevida,
pois a natureza jurídica das avenças era própria de contratos de empreitada, com
responsabilidade integral da contratada tanto pela execução das obras quanto pelo fornecimento
dos materiais empregados. Esclareceu, ainda, que tais contratos abrangiam obras públicas e
privadas, de caráter predial e de manutenção preventiva, sempre vinculadas à conservação das
edificações e instalações.
Para comprovar o efetivo fornecimento de materiais, a defesa juntou aos autos
cópias dos contratos objeto da autuação, editais de concorrência, notas fiscais de faturamento,
notas fiscais de aquisição de insumos incorporados às obras, além de planilhas de custos e
quadros analíticos de composição de B.D.I.
Destacou que, nos contratos celebrados com entes públicos, regidos pela Lei no
8.666/93, constavam cláusulas expressas impondo à contratada a responsabilidade pela compra
de materiais, pela qualidade dos serviços e pelo integral cumprimento da obra, inclusive com a
assunção de todos os encargos e despesas correlatas.
Ressaltou, ademais, que nos contratos firmados com a Prefeitura do Rio de Janeiro
constava, como anexo, “Mapa Demonstrativo” elaborado pela própria Administração, prevendo
expressamente o fornecimento de materiais de construção, o que afastaria qualquer dúvida
quanto à natureza da obrigação assumida.
No tocante ao enquadramento da atividade, a recorrente registrou que estava
regularmente inscrita no CNPJ sob o código CNAE 41.20-4-00, relativo à construção de edifícios,
enquadrando-se, portanto, na hipótese contemplada pelo ADN COSIT no 6/97.
Citou manifestação anterior da própria Receita Federal, segundo a qual serviços de
manutenção, conservação e operação configuram obras de construção civil (Decisão no 57/99,
SRRF 9a RF). Aduziu, ainda, que a Instrução Normativa no 3/2005, em seu Anexo III, elenca serviços
como pintura e instalações elétricas como atividades de construção civil, ressaltando que o rol ali
constante é meramente exemplificativo.
A defesa reforçou sua posição com base em precedentes fiscais. Alegou que órgãos
federais, como o Hospital dos Servidores do Estado e o Hospital Central do Exército, já haviam
efetuado a retenção do IRPJ na fonte, conforme o artigo 653 do RIR/99, considerando o
Fl. 5770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
4
percentual de 8% na base de cálculo, o que demonstraria o correto enquadramento da empresa à
luz do ADN COSIT no 6/97.
Assinalou, também, que o próprio Município do Rio de Janeiro, ao elaborar a
composição de custos para serviços de engenharia e construção civil contratados com a empresa,
utilizava o Sistema de Custos de Obras e Serviços de Engenharia (SCO), prevendo a incidência de
ISS à alíquota de 3%, típica dos serviços de construção civil, o que representaria reconhecimento
implícito da natureza da atividade pelo fisco municipal.
Ao final, a recorrente concluiu que as receitas auferidas nos exercícios de 2004 e
2005 deveriam ser tributadas pelo IRPJ sob o regime do Lucro Presumido, com aplicação do
coeficiente de 8%, em conformidade com o enquadramento legal aplicável. Sustentou que a
autuação resultou da ausência de análise detalhada das cláusulas contratuais e da documentação
comprobatória apresentada, razão pela qual requereu o julgamento integralmente procedente da
impugnação, com a consequente exclusão da exigência fiscal.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro através de
acórdão juntado às folhas 5.684 a 5.706, cujo voto, em suma, traz conclusão seguinte.
Inicialmente, o relator considerou superada e incontroversa a matéria referente à
correlação das receitas com os contratos, após a recorrente ser cientificada do resultado das
diligências (que esclareceram a localização da Tabela I e a relação de faturamentos de 2004 com
contratos subsequentes) e não apresentar razões de defesa adicionais.
No mérito, a questão foi tratada como de direito, focada em definir se a recorrente
poderia utilizar o coeficiente de 8% da Receita Bruta para determinar a base de cálculo do Lucro
Presumido, conforme alegado no Inciso I. a, do ADN COSIT 6/97. O ADN COSIT 6/97 estabelece
que o percentual de 8% se aplica apenas à "atividade de construção por empreitada" quando há
emprego de materiais.
O relator argumentou que a aplicação do coeficiente de 8% exige o efetivo exercício
da atividade de construção, e não apenas sua menção no CNPJ ou contrato social, que no caso da
autuada, previa inúmeras outras atividades além da construção de edifícios. Para definir a
atividade, o julgador recorreu ao significado técnico de "construção" no Direito Civil, citando o
Vocabulário Jurídico de Oscar Joseph de Plácido Silva. Segundo esta definição, construir, em
sentido técnico, é realizar obra nova, como edificar, ampliar ou modificar. Em contraste, obras
executadas para remediar defeitos e restaurar desgastes são consideradas propriamente
consertos.
Portanto, o voto concluiu que as atividades principais da recorrente—como
manutenção predial preventiva e corretiva, reparos em ar condicionados, caldeiras, subestações e
instalações de equipamentos—não se confundem com "construção". Embora a contribuinte tenha
Fl. 5771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
5
comprovado ser responsável pelo fornecimento de materiais, a natureza dos serviços prestados
não era de construção civil, o que é a condição primordial para utilizar o coeficiente de 8%.
O julgador refutou o precedente fiscal (Decisão n° 57/99) apresentado pela
contribuinte, indicando que decisões de Superintendências Regionais Fiscais não possuem efeito
vinculante. Foi citada uma orientação posterior da COSIT (Coordenação Geral do Sistema de
Tributação), por meio do Parecer no 29 de 7 de julho de 2000, que estabeleceu que receitas brutas
de serviços de manutenção, conservação e melhoramentos em rodovias (atividades análogas às da
autuada) estão sujeitas ao percentual de 32%, destinado a serviços em geral.
Por fim, o relator rejeitou os argumentos baseados na retenção de IRPJ a 8% por
órgãos federais e na aplicação da alíquota de 3% de ISS pelo Município do Rio de Janeiro. Tais
retenções e alíquotas de ISS apenas demonstram que as fontes pagadoras ou o ente tributante
municipal não estavam atentos ao disposto no ADN COSIT no 6/1997, ou estavam aplicando o
tratamento específico para fins municipais, conforme permitido pelo Artigo 109 da Lei no 5.172/66
(CTN).
Assim, o julgamento foi procedente para manter a autuação fiscal, por entender
que as receitas eram, em sua maioria, provenientes de serviços em geral (32%), e não da atividade
de construção (8%).
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 5.723 a 5.756) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos.
4.1 PRELIMINARMENTE - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO PRESENTE PROCESSO
A defesa alega a ocorrência de prescrição intercorrente, pois, após a autuação em
18/03/2009 e a impugnação em 17/04/2009, o processo permaneceu paralisado por quase oito
anos, em afronta ao art. 10, §1o, da Lei no 9.873/99, ao prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei
no 11.457/07, bem como aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII) e da eficiência (art. 37). Conforme entendimento do STJ (REsp 1.138.206/RS), impõe-se
reconhecer, por analogia ao art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80 e nos termos do art. 108 do CTN, a
prescrição intercorrente, com a consequente nulidade do crédito tributário.
4.2 FUNDAMENTOS DO RECURSO
A Recorrente sustenta que seus contratos se enquadram na hipótese do inciso I, ‘a’,
do ADN COSIT 6/97, exigindo a aplicação do percentual de 8%. Os contratos impugnados
caracterizam-se como construções/obras feitas por empreitada com o fornecimento de materiais.
Para corroborar com o alegado, informa que a empresa está cadastrada no CNPJ
sob o CNAE 41.20-4-00 (CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS). Os contratos, celebrados com instituições
Fl. 5772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
6
públicas e privadas, são de execução e manutenção predial, onde a Recorrente se responsabiliza
pela execução e pelo fornecimento dos materiais.
Para comprovar o fornecimento de materiais, foram anexadas cópias dos contratos,
editais, notas de faturamento, planilhas de custos e notas fiscais de compra dos materiais. A
Recorrente cita a Decisão n° 57/99 da SRRF 9aRF, que considera serviços de manutenção,
conservação e operação como obras de construção civil.
Apresenta trechos de diversos contratos (como o Contrato n° 067/04, Contrato n°
327/02, Contrato n° 017/05, Contrato n° 41/03, Contrato n° 080/05, Contrato n° 014/05, entre
outros) com o intuito de demonstrar as cláusulas de responsabilidade da Contratada pelo
fornecimento de materiais e execução das obras. Além disso, defende que os mapas
demonstrativos da Prefeitura do Rio de Janeiro anexos aos contratos também preveem o
"Fornecimento de materiais de construção". As atividades comprovam a natureza de
construção/obras e a modalidade de empreitada mista, na qual o empreiteiro fornece o trabalho e
os materiais.
A empreitada, diferentemente da prestação de serviços, é uma obrigação de
resultado, especializada na área de construção, e garante a independência dos contratantes.
Adicionalmente, defende que as próprias fontes pagadoras federais (como o
Hospital dos Servidores do Estado e o Hospital Central do Exército) efetuaram a retenção do IRPJ
aplicando o percentual de 8%, reconhecendo o enquadramento no ADN COSIT N° 6/97. O
Município do Rio de Janeiro também aplica o ISS previsto para serviços de construção civil
(alíquota de 3%) nesses contratos, utilizando o catálogo SCO-RIO/FGV para composição de custos.
Portanto, a Recorrente conclui que as receitas foram corretamente tributadas pelo
IRPJ com o coeficiente de 8%.
4.3 PEDIDO
A Recorrente requer primeiramente a análise e o julgamento da preliminar de
arguição de prescrição do presente processo.
Caso a preliminar seja rejeitada, a Recorrente requer que, em face dos
fundamentos apresentados, seja julgado improcedente o lançamento, exonerando-a inteiramente
da exigência tributária em litígio.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
Fl. 5773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
7
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINARMENTE
Requer, a recorrente, a nulidade do presente processo por entender ter ocorrido a
prescrição intercorrente.
Preceitua a Súmula CARF n° 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O art. 25, § 13 do Decreto 70.235/72 que rege o Processo Administrativo Fiscal
torna de observância obrigatória as Súmulas CARF no julgamento administrativo, de forma que
deixo de conhecer das alegações sobre prescrição intercorrente.
3
DO MÉRITO
Nota-se que a controvérsia reside no enquadramento, ou não, das atividades
desenvolvidas pela recorrente no conceito de construção por empreitada contido no Ato
Declaratório Normativo COSIT no 6, de 13 de janeiro de 1997.
Em sua impugnação, a recorrente traz ao lume seus principais contratos com o
objetivo de comprovar que os serviços decorrentes incluíam o fornecimento de materiais. Abaixo
peço vênia para reproduzir excertos de alguns contratos:

Fl. 5774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
8

Fl. 5775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
9

Fl. 5776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
10

Fl. 5777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
11

A análise dos contratos nos permite concluir que o objeto é a manutenção
preventiva e corretiva de instalações prediais, incluídos os imóveis e equipamentos (ar-
condicionado, caldeiras, instalações elétricas, etc.). Os contratos preveem que a recorrente deve
fornecer os materiais necessários à prestação dos serviços.
Desta feita, entende a recorrente que a manutenção preventiva se insere no
conceito de construção por empreitada, uma vez que há o fornecimento de materiais.
Maria Helena Diniz1 define construção:
“Construção é a obra humana de caráter permanente, incorporada ao solo,
destinada a formar um prédio, muro, edificação ou estrutura, e que não pode ser
retirada sem destruição ou modificação substancial.”
Da mesma forma, define construção Silvio de Salvo Venosa2:
“Construção é toda edificação ou obra feita pelo homem, de modo duradouro,
sobre o solo, alterando-lhe a forma ou destinando-o a um uso específico, como
habitação, comércio, indústria ou infraestrutura.”
Por sua vez, Hely Lopes Meireles3, para diferenciar contratos de obra (execução de
construção) e contratos de serviço de manutenção ou reforma, o que é fundamental para efeitos
de licitação e responsabilidade contratual, assim define:
“Construção é a obra que resulta na criação de um bem imóvel novo, por
incorporação ao solo, enquanto a reforma é a modificação de obra já existente.”
Por fim, Luciano Amaro4 contextualiza o conceito de construção dentro da
incidência do ISS, destacando que a construção implica criação de obra nova ou modificação
estrutural relevante do imóvel, enquanto manutenção é mera conservação, nos seguintes termos:

1 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Comentado. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 88.
2 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 105.
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 48 ed. São Paulo: Malheiros, 2023, p. 518.
4 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 303.
Fl. 5778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
12
“A construção, para o direito tributário, é uma atividade que incide sobre bem
imóvel e que, em regra, resulta em acréscimo de valor ou modificação estrutural
permanente no imóvel, diferindo das simples atividades de manutenção ou
conservação.”
Verifica-se, portanto, que ainda que haja o fornecimento de materiais, há
diferenciação entre construção e manutenção. Para haver construção, necessário que haja
acréscimo de imobilização de materiais, com o consequente aumento do valor do imóvel,
enquanto na manutenção, os materiais aderem ao imóvel, porém se alterar sua substância,
trazendo-o à condição original que foi perdida pelo uso e desgaste natural, restabelecendo,
portanto, sua condição e valor originais.
Como se viu, os contratos firmados entre a recorrente e seus clientes tratam de
manutenção preventiva e corretiva de imóveis e equipamentos, o que não se confunde com
construção por empreitada. Não há a “construção” de imóveis, mas sim a simples reposição destes
à sua condição original, de forma que os materiais empregados tratam-se de consumíveis na
prestação dos serviços.
Ademais, verifica-se claramente que os serviços prestados não se restringem às
obras de construção civil, mas também à manutenção de diversos equipamentos, como ar-
condicionado, caldeiras, sistema de gerenciamento informatizado, sistema de telefonia, operação
e manutenção de controle de acesso, equipamentos prediais diversos, entre outros. Esses serviços
não se enquadram no conceito de construção civil, conforme jurisprudência da CSRF deste
Conselho:
Acórdão no 9101002.943 – 1a Turma, Sessão de 08 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2007, 2008
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
O recurso especial é conhecido quando há similitude entre os fatos tratados pelos
acórdãos paradigma e recorrido. Ambos os acórdãos trataram da definição da
atividade de construção civil para apuração da base de cálculo do IRPJ presumido,
justificando-se o conhecimento do recurso especial.
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Aplica-se o percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de 8% (oito por
cento) à atividade de construção civil, que é a produção de uma obra no solo. A
manutenção de equipamentos não se equipara à construção civil.
[Grifamos]
Destarte, conclui-se que a atividade de manutenção predial preventiva
desenvolvida pela recorrente não se enquadra no conceito de construção civil para efeito de
Fl. 5779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000071/2009-19
13
aplicação do ADN COSIT No 6/1997, sendo aplicável, para efeitos de apuração do lucro presumido,
o coeficiente de 32% reservado à prestação de serviços.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 5780
DF CARF MF
Original